Tribunal: TJSP
Processo: 1049032-79.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
ção do disposto neste regulamento serão solucionadas por arbitragem, não há espaço para a pretensão de exibição de documentos, em juízo, sem o indispensável requisito da urgência. A medida pretendida (exibição de documentos) não se reveste de urgência para assegurar a instituição da arbitragem e nem se enquadra como medida preparatória à instauração do tribunal arbitral. Inviável a pretensão de produção antecipada de provas ou o debate sobre a higidez ou não da recusa à exibição, quando as partes elegem a arbitragem para dirimir conflitos. Precedentes do STJ. Extinção do processo mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1049032-79.2022.8.26.0100; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Grava Brazil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
Requerimento de produção antecipada de provas. Sentença de extinção do processo, sem exame do mérito. Inconformismo dos requerentes. Não acolhimento. Quanto ao pedido de desistência da ação, em relação a um dos autores, o requerimento não foi apreciado na sentença e não houve embargos de declaração, para suprir omissão. Na interposição deste recurso, houve menção expressa a 49 apelantes, o que

Ementa:
Requerimento de produção antecipada de provas. Sentença de extinção do processo, sem exame do mérito. Inconformismo dos requerentes. Não acolhimento. Quanto ao pedido de desistência da ação, em relação a um dos autores, o requerimento não foi apreciado na sentença e não houve embargos de declaração, para suprir omissão. Na interposição deste recurso, houve menção expressa a 49 apelantes, o que inclui a litisconsorte, sendo que a desistência dela não foi reiterada, no pedido recursal. No mérito, diante do previsto no regulamento do fundo de investimentos, de que os desentendimentos ou conflitos oriundos da interpretação e/ou implementação do disposto neste regulamento serão solucionadas por arbitragem, não há espaço para a pretensão de exibição de documentos, em juízo, sem o indispensável requisito da urgência. A medida pretendida (exibição de documentos) não se reveste de urgência para assegurar a instituição da arbitragem e nem se enquadra como medida preparatória à instauração do tribunal arbitral. Inviável a pretensão de produção antecipada de provas ou o debate sobre a higidez ou não da recusa à exibição, quando as partes elegem a arbitragem para dirimir conflitos. Precedentes do STJ. Extinção do processo mantida. Recurso desprovido.